Tribunal: TJMT
Processo: 1007242-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007242-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO RIBEIRO ALVES - CPF: 017.879.101-64 (ADVOGADO), JOSE ADRIANO PINTON - CPF: 061.046.366-75 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PJE –

RAI No: 1007242-44.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE ADRIANO PINTON

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO –

ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE RESERVA FINANCEIRA INFERIORES A 40 SALÁRIOS MINIMOS (ART. 833, X, DO CPC/15) – DESACOLHIMENTO – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão de desconstituição de penhora
online
sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que tais montantes têm a finalidade de constituir reserva financeira, não pode ser acolhida.

Se dos extratos financeiros ficar constatado típica movimentação de conta corrente (com saques, pagamentos, compensação de cheques e aplicação em título de capitalização “OUROCAP”), não subsiste o pleito de impenhorabilidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
JOSE ADRIANO PINTON
contra decisão interlocutória que, na
Execução de Título Extrajudicial No 1001296-09.2019.8.11.0029 -
movida pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a penhora de R$ 8.429,60 efetivadas via Sisbajud em conta bancária do Banco do Brasil.

Em suma, sustenta o agravante o desacerto da decisão, por entender que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, caput, inciso X, do CPC/15 alcança a reserva de dinheiro realizada pelo agravante –OUROCAP –, pois, conforme explanado na impugnação, a impenhorabilidade em comento não se aplica, exclusivamente, para cadernetas de poupança, mas sim para toda aplicação financeira e/ou quantia monetária que se destine a formar uma reserva de dinheiro, exercendo a mesma função da caderneta de poupança, inclusive, tal função de poupança é ilustrado no próprio site do banco agravado (
print
tela), questão essa que encontra vasto amparo na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, pugna pela reforma da r. decisão agravada, a fim de se determinar a liberação da metade do valor bloqueado em sua conta do Banco do Brasil, ou seja, metade do valor de R$ 8.429,60, ora equivalente a R$ 4.214,80, tendo em vista que se trata de reserva de dinheiro formada/poupada pelo agravante, por meio de aplicação financeira de recurso no produto denominado de OuroCap, cuja função é, precisamente, constituir uma reserva de dinheiro, tal como se faz via caderneta de poupança.

Sem pedido liminar.

As informações foram prestadas, conforme ID. 125570161.

Em contrarrazões - ID no 128100198-, o exequente/agravado pugna
pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se do caderno processual que o exequente, ora agravado, ingressou com
Execução de Título Extrajudicial No o 1001296-09.2019.8.11.0029
em face de
JOSÉ ADRIANO PINTON
, referente à Cédula de Crédito, emitida em 10/02/2014, no valor de R$ 94.960,00, destinada ao financiamento para aquisição do seguinte bem: - Carreta Graneleira/Agrícola com grade, 1,0, fabricante JAN, modelo Tanker 20.000, inox multiuso, ano de fabricação/modelo 2014, no de série TMI001050 00A00.

Em contrapartida, o Executado assumiu a obrigação de pagar o valor do financiamento em 04 (quatro) parcelas vencíveis entre 01/02/2017 e 01/02/2020. No entanto, a obrigação não foi cumprida, tornando-se o Exequente credor da parte Executada na quantia de R$ 70.344,93 (setenta mil trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e três reais).

Diante das diversas tentativas de receber o débito exequendo, a parte exequente requereu o bloqueio de valores via BACENJUS e SISBAJUD, o qual foi
deferido
.

Ocorrida a penhora na conta do executado, ora agravante, este apresentou embargos/impugnação à penhora, conforme petição de ID 62905926, sob o fundamento de que tal quantia é impenhorável, por se tratar de uma aplicação financeira da Ourocap, ou seja, se trata de uma aplicação destinada a se tornar uma reserva de dinheiro do agravante, análoga à poupança, o que foi explicado na referida impugnação.

Assim, o d. magistrado singular – Dr. Conrado Machado Simão – decidiu (ID. 78813123):

“
Conforme alhures grafado, a celeuma gravita em torno da penhorabilidade dos valores inserto no Id 48619244, propugnando a parte executada pela sua impenhorabilidade por tratar-se de crédito oriundo de aplicação financeira, denominada Ourocap, alegando que é uma forma de guardar dinheiro para o futuro, como uma poupança, sendo, portanto, impenhorável. Para tanto faz a juntada de extratos bancários e cópia da proposta/ficha de cadastro de Título de Capitalização.

Porquanto, em que pese os argumentos trazidos à baila pela parte executada,
o ato é que título de capitalização (OUROCAP) e caderneta de poupança não se confundem
. Vejamos:

Segundo os ensinamentos do Doutrinador Arnaldo Rizzardo,
título de capitalização
, nada mais é do que um “contrato de capitalização, ajustam as partes que uma delas se compromete a entregar uma prestação pecuniária mensal durante certo tempo para a outra, a qual, por seu turno, fica obrigada a pagar, no vencimento da estipulação ou em momento anterior, o total das prestações efetuadas, acrescido de juros e correção monetária. Mas o pagamento poderá ser antecipado, caso for sorteado a ele o número conferido à pessoa que paga as prestações”. (RIZZARDO, Arnaldo, 1942 - Contratos / Arnaldo Rizzardo. – 15. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 31).

Por sua vez, caderneta de poupança “constituem uma forma estabelecida pelo governo para favorecer a economia popular, o que busca conseguir através de várias medidas como as seguintes: a) incidência de correção monetária mensal, ou trimestral, de conformidade com fatores estabelecidos pela política econômica nacional, a qual também indica a época da correção monetária; b) isenção do imposto de renda no tocante à parcela correspondente à correção monetária (...)”. (RIZZARDO, Arnaldo, 1942 - Contratos / Arnaldo Rizzardo. – 15. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1653).

Portanto, não há que se falar em impenhorabilidade do valor constante no Id 48619244, razão pela qual NÃO ACOLHO a presente impugnação, mantendo a penhora.

Por fim, quanto ao valor pertencente ao seu irmão, cumpre destacar que o instrumento de defesa cabível é o embargos de terceiro..”

Inconformado, recorreu o executado/agravante.

Pois bem
.

Prevê o artigo 833, inciso X, do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Conforme entendimento do Tribunal Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento.

Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7o da Lei n. 8.429/1992. Precedentes: (AgInt no REsp 1440849/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/5/2018; REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/9/2012.

2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7o da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao seu sustento e de sua família. Precedentes: REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/5/2014; REsp 1.461.892/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015.

3. Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba. Precedentes: REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014.

4. No caso dos autos, a Corte de origem excluiu da indisponibilidade de bens anteriormente decretada o valor de até 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, decidindo, portanto, conforme a jurisprudência desta Corte.

5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1427492/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 28/03/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).

2. "Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).

3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018)

Assim, importante destacar que o que deve ser levado em consideração para determinar a impenhorabilidade nestes casos não é o tipo de conta: se conta poupança, se conta corrente ou ainda se conta aplicação, mas sim,
o fim para o qual é utilizada a referida conta.

Observa-se, também
, que o legislador pretende proteger quantia depositada em conta de poupança, presumivelmente, apartada dos valores quotidianamente movimentados pelo correntista, com a finalidade de manter uma reserva para eventualidades.

O propósito é evidente: preservar o poupador de bloqueios, penhoras e arrestos que possam atingir essa “reserva de contingência” que poderá ser utilizada pelo depositante em situações de necessidade ou com vistas à aquisição de algum bem necessário para si próprio ou para sua família.

No caso vertente, a quantia penhorada de R$ 8.429,60 do Banco do Brasil S/A, em que pese a alegação de tratar-se de reserva financeira, verifica-se do extrato de ID.62905934 - Pág. 2/6 dos autos principais, típica movimentação de conta corrente (com saques, pagamentos, compensação de cheques e aplicação em título de capitalização “OUROCAP”), pelo que não subsiste o pleito de impenhorabilidade.

Assim sendo, os dispêndios efetuados pelo agravante, tais como título de capitalização – ourocap –, são incompatíveis com a qualificação de verbas alimentares/de subsistência, e, portanto são penhoráveis.

Ora, se o legislador quisesse resguardar ativos financeiros até quarenta salários mínimos seja de que origem fosse, não teria explicitado no enunciado do inciso X - caderneta de poupança!

É de observar ainda, que não há qualquer alegação recursal no sentido de que a verba em discussão tenha caráter alimentar, pelo que reputo correta a decisão agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE MANTEVE A CONSTRIÇÃO DE VALORES. INCONFORMISMO. ART. 833, X, CPC. IMPENHORABILIDADE QUE ABRANGE EXCLUSIVAMENTE AS CADERNETAS DE POUPANÇA. CARÁTER ALIMENTAR DE QUANTIA OBJETO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO FOI DEMONSTRADO NOS AUTOS. DISPÊNDIOS EFETUADOS PELO AGRAVANTE QUE SÃO INCOMPATÍVEIS À VINCULAÇÃO DAS VERBAS À SUA SUBSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AI: 20599512720198260000 SP 2059951-27.2019.8.26.0000, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 16/05/2019, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2019)

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PENHORA. IMPENHORABILIDADE. INVESTIMENTOS. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. 1. O caráter alimentar dos valores investidos a título de previdência privada deve ser analisado casuisticamente, observando se apenas se presta a garantir necessidades básicas de subsistência ou se tem finalidade de engordar o patrimônio ou de servir de precaução para futuras, eventuais e incertas necessidades. 2. A parte possui inúmeros investimentos. Porém, somente um deles, no limite de 40 salários mínimos, deve ser protegido. Como existe investimento que serve a essa garantia e que não foi penhorado, não cabe determinar nova proteção. 3. Recurso não provido.
(TJ-SP - AI: 22287381920198260000 SP 2228738-19.2019.8.26.0000, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 07/11/2019, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2019)

De mais a mais, constata-se que o caso dos autos ilustra a complexidade da questão relativa à mera alegação de “
impenhorabilidade da reserva financeira de valor inferior a 40 salários mínimos.”

O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais (art. 5o do CPC/2015). Deste preceito se pode retirar a advertência de José Miguel Garcia Medina ("Execução", ed. 2017):

“No plano objetivo, a responsabilidade patrimonial é restringida pelas regras que estabelecem a impenhorabilidade de alguns bens (cf. arts. 832 a 834 do CPC/2015, dentre outros).

Quando esses limites são estabelecidos em virtude de necessidades naturais do executado, as regras respectivas devem ser interpretadas teleologicamente, de modo que as restrições às medidas executivas amoldem-se adequadamente a tais necessidades.

Assim, não se deve permitir que a execução reduza o executado a situação indigna; no entanto, não se autoriza que o executado abuse desse princípio, manejando-o para indevidamente impedir a atuação executiva de um direito. Isso se aplica às limitações à responsabilidade patrimonial estabelecidas pela impenhorabilidade.”

Para além do dever de portar-se processualmente de acordo com os preceitos da boa-fé, as partes têm direito ao
tratamento processual isonômico
, o que se revela na execução civil como o direito a receber tratamento jurisdicional que saiba equilibrar, de um lado, o direito do credor à satisfação do crédito executado e, de outro, o direito do devedor a responder pelo débito com a preservação de sua dignidade.

Sob essa ótica da preservação de direitos fundamentais, o direito do credor a ver satisfeito seu crédito não pode encontrar restrição injustificada, desproporcional, desnecessária.

Assim,
in casu
, além do agravante não negar a dívida de R$ 70.344,93 (setenta mil trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e três reais), representada pela cédula de crédito, não restou demonstrada a alegação de que referida quantia penhorada se enquadre em
reserva financeira/aplicação financeira
impenhorável.

Com estas considerações,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022